Tribunal: TJMT
Processo: 1011875-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011875-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VANIA GOMES DA SILVA - CPF: 627.750.221-20 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), W. A. S. - CPF: 092.421.281-04 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VANIA GOMES DA SILVA - CPF: 627.750.221-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA A AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL (AÇÃO DE COBRANÇA) – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO – PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido posto na Ação de Cobrança foi julgado parcialmente procedente, condenando-se a Seguradora Apelada ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária, cujo trânsito em julgado ocorreu na data de 20/07/2020 (ID. 35152438 – autos n.o 1007083-80.2019.8.11.0041).

Logo, verifica-se que, de fato, houve perda do objeto na Ação de Obrigação de Fazer, visto que foi recebida a petição inicial da Ação de Cobrança, dando-se por comprovado o interesse de agir do Autor/Apelante.

A recusa injustificada da Seguradora no recebimento do pedido administrativo para pagamento da indenização do seguro DPVAT caracteriza pretensão resistida e justifica o manejo da Ação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1011875-77.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
W. A. S., representado por sua genitora Vania Gomes da Silva,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Tutela de Antecipada de Urgência
ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que o pleito objeto da Ação de Cobrança ajuizada pelo Recorrente
foi julgado parcialmente procedente, condenada a Seguradora Apelada ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária, com trânsito em julgado na data de
20/07/2020.

Ainda condenou o Autor/Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante aduz que o pedido principal da
Ação de Obrigação de Fazer é o cumprimento do art. 5.o § 2.o da Lei 6.194/74, visto que a obrigação do recebimento do protocolo administrativo refere-se para este e qualquer outro acidente de trânsito ao qual estaria envolvido o Recorrente.

Sustenta, ainda, que a Seguradora Apelada é quem deu causa à

propositura da ação judicial, visto que a sua recusa injustificada em proceder ao recebimento do pedido administrativo para pagamento da indenização do seguro DPVAT caracteriza pretensão resistida e justifica a instauração do processo litigioso.

Desse modo, pugna pela condenação da Seguradora Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais. Também prequestiona a matéria.

Com isso, requer a reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 126037715.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de maio de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022